Tribunal: TJBA
Processo: 0537505-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 0537505-91.2016.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 15ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
ANTÔNIO MACHADO ANDRADE

DEFENSORA PÚBLICA: SCHEILLA DANIELA ALMEIDA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: BIANCA GEISA SANTOS SILVA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO SUSTENTANDO A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. A AUTORIA E
A
MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (89946181, FL. 8) QUE ATESTOU A CAPTURA DE UM APARELHO CELULAR, MARCA LG, PERTENCENTE À VÍTIMA ISLANE MARCELA NASCIMENTO SANTOS, BEM COMO
PELOS RELATOS PRESTADOS PELA OFENDIDA E TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO
, AS QUAIS REVELARAM QUE O APELANTE ANTÔNIO MACHADO ANDRADE,

ACOMPANHADO DE OUTRO COAUTOR,
SUBTRAÍRAM, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM O USO DE UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, O APARELHO CELULAR DA OFENDIDA.

2. P
EDIDO
DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. HOUVE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, QUAIS SEJAM, A PLURALIDADE DE CONDUTAS, A RELEVÂNCIA CAUSAL, O LIAME SUBJETIVO E A IDENTIDADE DE INFRAÇÃO PARA TODOS OS AGENTES.

3. ROGO PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTE INTERESSE RECURSAL PELO FATO DA PRETENSÃO DEFENSIVA JÁ TER SIDO ATENDIDA NA SENTENÇA.

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537505-91.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante,
ANTÔNIO MACHADO ANDRADE
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator